Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, como forma de assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e moral das vítimas.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus, sobretudo quando no caso em concreto, medidas alternativas à segregação não se mostram suficientes à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.6. Ainda que o paciente alegue possuir condições pessoais favoráveis — como primariedade, vínculo laboral lícito e residência fixa — tais circunstâncias, embora relevantes, não têm o condão de afastar a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
7. Remédio admitido. Ordem denegada.